Tribunal: STF
Processo: ARE 1350767
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 194): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO REALIZADO PARA OS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO OBTEVE OS PONTOS NECESSÁRIOS À CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO, DEVIDO A SUPOSTO ERRO NA ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES E GABARITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, INCONSTITUCIONALIDADE OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. OS CONTEÚDOS COBRADOS NAS QUESTÕES CONSTAVAM DO EDITAL, BASTANDO A SIMPLES LEITURA DOS ENUNCIADOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SE CHEGAR A TAL CONCLUSÃO. DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL RELATIVA AO TEMA Nº 485, DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL, QUE ASSIM NOS ORIENTA: NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA REEXAMINAR O CONTEÚDO DAS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS, SALVO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE INCONSTITUCIONALIDADE (RE 632853 - 24/03/2015), O QUE NÃO É O CASO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 3, pp. 243-248 e eDOC 4, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput e II, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 4, p. 55): 



    “ (...) pretende a reforma do acórdão emanado do Tribunal de origem, de desprovimento do seu recurso de apelação, eis que eivado de manifesto error in judicando, pois, na visão dos Desembargadores, não teria havido violação ao artigo 37, caput e inciso II, máxime ao princípio da juridicidade, mesmo patente o desatendimento da norma constitucional que resguarda a obrigatoriedade de existir proporcionalidade e razoabilidade entre o conhecimento exigido no concurso público e o cargo que se almeja preencher, o que se abordará no tópico próprio. ”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso por entender que o acórdão está em consonância com o julgamento do Tema 485 da sistemática da repercussão geral e pela aplicação da súmula 279 (eDOC 4, pp. 110-115).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 632.853-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes (tema 485), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. Ao apreciar o mérito, o Plenário proferiu acórdão cuja ementa restou assim redigida: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2015) 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente